Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003355-17.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN DA SILVA LOPES - CPF: 030.907.921-76 (AGRAVANTE), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SILVAN DA SILVA LOPES - CPF: 012.355.201-02 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), IVAN DA SILVA LOPES - CPF: 030.907.921-76 (AGRAVADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SILVAN DA SILVA LOPES - CPF: 012.355.201-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1122/STJ. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC (Tema 1122/STJ).

2. Fato relevante. Acidente de trânsito ocorrido em rodovia administrada pela concessionária agravante, envolvendo colisão entre motocicleta e cavalo na pista de rolamento, resultando em óbito.

3. Pretensão recursal. A agravante sustenta a necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 1122/STJ, alegando que cumpriu seu dever de vistoria, demonstrou a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade e comprovou a culpa exclusiva de terceiros.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 1122/STJ ao caso concreto ou se há elementos que justifiquem o
distinguishing
pretendido pela agravante, considerando as peculiaridades fáticas e probatórias apresentadas.

III. Razões de decidir

5. O STJ, no julgamento do REsp 1908738/SP (Tema 1122), firmou a tese de que
"as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões"
.

6. A comprovação de realização de vistorias não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, pois não a exime do dever de resultado consistente em garantir a segurança do tráfego mediante a efetiva prevenção da presença de animais na pista.

7. A invasão de animais na pista de rolamento insere-se no âmbito do risco assumido pela concessionária ao explorar economicamente a rodovia, caracterizando fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida, que não exclui o dever de indenizar.

8. Não há elementos que justifiquem o
distinguishing
pretendido pela agravante, uma vez que o caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese fática contemplada no precedente vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovia pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais na pista, nos termos do Tema 1122/STJ, não é afastada pela alegação de cumprimento do dever de vistoria. 2. A invasão de animais na pista de rolamento caracteriza fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, que não exclui o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.030, I, "b"; CDC, art. 14, § 3o; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1908738/SP, Tema 1122.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 1003355-17.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADOS: IVAN DA SILVA LOPES E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

A agravante alega que a r. decisão agravada não observou as peculiaridades fáticas e probatórias que distinguem o presente caso (necessidade de
distinguishing
) do paradigma julgado, demonstrando que o acórdão combatido violou frontalmente dispositivos de lei federal suscitados no Recurso Especial.

Cita que o STJ, no Tema 1122, ainda que reconheça a responsabilidade objetiva das concessionárias, o presente caso apresenta elementos específicos que demonstram a adoção de medidas de fiscalização e segurança, tais como relatórios de vistoria periódica e sinalização adequada, o que afasta a falha na prestação do serviço.

Aduz que a r. decisão agravada, ao afirmar que a invasão de animais é, por definição, fortuito interno e que a prova da vistoria é inócua, ignora a prova produzida nos autos de que foram empregados os recursos humanos e tecnológicos adequados e de que o trecho da rodovia era inspecionado regularmente (id. 318555899).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 318652851.

Contrarrazões (id. 322468897).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou

seguimento
ao Recurso Especial, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1122/STJ
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante de id. 296925887. Alegou violação ao art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 927, parágrafo único do Código Civil, amparada na assertiva de que cumpriu o dever de vistoria, foi demonstrada a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade, uma vez que não houve falha ou má prestação dos serviços por parte da Concessionária, além de estar comprovada a culpa exclusiva de terceiros.

No cotejo dos autos, a r. decisão agravada não deixou de observar os elementos fáticos e probatórios que distinguem o presente caso (
distinguishing
) do paradigma julgado, visto que no julgamento do REsp 1908738/SP – Tema 1122, firmou a tese de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.

Aliado a isso, no v. acórdão recorrido ficou consignada a responsabilidade civil da concessionária que não se limita à mera conservação do pavimento asfáltico, mas a adoção de medidas preventivas e corretivas para minimizar o risco de acidentes, entre elas a manutenção adequada das cercas ao longo da rodovia, a sinalização de trechos críticos quanto à travessia de animais, a realização de vistorias periódicas e a pronta remoção de animais que eventualmente invadam a pista.

Embora a recorrente sustente que cumpriu seu dever de vistoria e afastou a caracterização de falha na prestação do serviço, não descarta sua responsabilidade objetiva pelo sinistro, pois a vistoria no local não exime a concessionária do dever de resultado que lhe incumbe de garantir a segurança do tráfego mediante a efetiva prevenção da presença de animais na pista.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1122 do STJ

A recorrente alega violação ao artigo14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 927, parágrafo único do Código Civil, amparada na assertiva de que cumpriu o dever de vistoria, foi demonstrada a aplicabilidade das excludentes de responsabilidade, uma vez que não houve falha ou má prestação dos serviços por parte da Concessionária, além de estar comprovada a culpa exclusiva de terceiros.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, o STJ por ocasião do julgamento do REsp 1908738/SP – Tema 1122, firmou a seguinte tese:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
[g.n.].

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste E. Tribunal examinou o cotejo probatório, para concluir pela responsabilidade da concessionária responsável pela rodovia, quanto ao acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento,
in casu
, um cavalo, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

“Com efeito, o serviço público prestado pela concessionária de rodovia deve atender aos padrões de adequação, eficiência, segurança e continuidade, conforme exigido pela legislação consumerista e a falha na observância desses padrões configura vício ou defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa.

Com efeito, o dever de segurança que incumbe às concessionárias de rodovia constitui elemento central de sua atividade e fundamento primordial de sua responsabilidade civil e não se limita à mera conservação do pavimento asfáltico, abrangendo um amplo espectro de obrigações relacionadas à garantia da incolumidade dos usuários durante o tráfego rodoviário.

Entre as obrigações decorrentes do dever de segurança, destaca-se a necessidade de fiscalização contínua da rodovia, com o objetivo de identificar e remover obstáculos ou situações de risco que possam comprometer a segurança do tráfego, que deve ser realizada de forma sistemática e eficiente, mediante a utilização de recursos humanos e tecnológicos adequados para a prevenção de acidentes.

No contexto específico da presença de animais na pista de rolamento, o dever de segurança impõe à concessionária a adoção de medidas preventivas e corretivas para minimizar o risco de acidentes, entre as quais se destacam a manutenção adequada das cercas ao longo da rodovia, a sinalização de trechos críticos quanto à travessia de animais, a realização de vistorias periódicas e a pronta remoção de animais que eventualmente invadam a pista.

Esse entendimento encontra respaldo na própria lógica econômica da concessão rodoviária, já que ao cobrar pedágio dos usuários, a concessionária estabelece uma relação contratual que tem como contrapartida a prestação de serviço adequado e seguro e a presença de animais na pista constitui evidente falha na prestação do serviço, comprometendo a segurança viária e colocando em risco a vida e a integridade física dos usuários.

No caso, resta incontroverso que o acidente que vitimou o irmão dos autores decorreu da colisão entre sua motocicleta e um cavalo que se encontrava na pista de rolamento da rodovia administrada pela concessionária ré.

Essa circunstância fática, por si só, evidencia falha na prestação do serviço público concedido, configurando o defeito a que alude a legislação consumerista.

A concessionária recorrente sustenta que cumpriu seu dever de vistoria, apresentando relatório que comprovaria a inspeção do trecho próximo ao local do acidente. Contudo, tal argumento não tem o condão de afastar sua responsabilidade objetiva pelo sinistro, já que o simples fato de ter realizado vistoria no local não exime a concessionária do dever de resultado que lhe incumbe de garantir a segurança do tráfego mediante a efetiva prevenção da presença de animais na pista.

Ademais, ainda que se considerasse válida a inspeção realizada, tal circunstância caracterizaria, no máximo, excludente de culpabilidade, o que não tem relevância no âmbito da responsabilidade objetiva que rege a matéria, já que o que importa, para fins de responsabilização da concessionária, é a ocorrência do dano (morte) em razão de fato atribuível à falha na prestação do serviço (presença de animal na pista), independentemente de culpa.

Apesar da concessionária invocar a ocorrência de caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro, tais argumentos não merecem acolhimento.

No que concerne ao caso fortuito, cumpre destacar que a presença de animais em rodovias, especialmente em regiões onde há propriedades rurais no entorno, constitui evento perfeitamente previsível e evitável mediante a adoção de medidas adequadas de fiscalização, sinalização e cercamento. Não se trata, portanto, de evento imprevisível ou inevitável que pudesse caracterizar fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e o dano experimentado pela vítima.

Ademais, a invasão de animais na pista de rolamento insere-se no âmbito do risco assumido pela concessionária ao explorar economicamente a rodovia e se trata de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida, que não exclui o dever de indenizar.

(...)” (id. 296925890)

Nesse contexto, constata-se que o aresto impugnado foi proferido em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC (Tema 1122
)
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.122/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025